Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704528-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ WENSE AROEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ WENSE AROEIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF no 0046230-19.2009.8.07.0001, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou, a expedição do alvará de levantamento após a preclusão da decisão, in verbis (ID 218640376 na origem): “...Ante o exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida, excluo a responsabilidade de ANDRE LUIZ WENSE AROEIRA tão somente em relação às CDAs 5- 0118932187, 5- 0118932195, 5- 0118932209, 5- 0118932217, 5- 0118932225 e 5-0119861550. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” O agravante sustenta, em suma, a ausência de citação válida no processo de origem e a nulidade do bloqueio efetivado via Bacen Jud no valor de 6.166,77 (seis mil, cento e sessenta e seis reais, setenta e sete centavos). Afirma que não lhe foi possibilitada a apresentação de embargos à execução, com ofensa à ampla defesa. Alega, ainda, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente diante de inércia imputada exclusivamente à parte agravada, bem como que “a alegação do Agravante, de que não possuía poderes de gestão à época dos fatos é questão simples e não denota necessidade de dilação probatória”. Requer a “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo, com a finalidade de que se determine ao Distrito Federal que se abstenha de incluir em cadastros negativadores de crédito o nome do agravante, assim como a suspensão da execução originária, até final decisão, suspendendo-se, portanto, a r. decisão objurgada”. No mérito requer “seja o presente agravo conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de ID 218640376, nos termos e pelos motivos das razões acima expendidas, para determinar a suspensão da execução até garantia do Juízo e, alternativamente, determine a extinção da execução pela prescrição, além dos motivadores meritórios elencados”. Preparo regular (ID 68609561). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, em tese, não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco a o resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar reclamada. Pertinente observar que o ilustre Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. Trata-se de evidente hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo, para ciência da presente decisão, cumprindo observar que a interposição do recurso inviabiliza a preclusão da decisão recorrida. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator